Tribunal: TJDFT
Processo: 0752042-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PORTARIA 124/2018 DA SEPLAG. APRESENTAÇÃO PRÉVIA DAS PASSAGENS. ILEGALIDADE. PODER REGULAMENTAR. EXTRAPOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Em nome do princípio da primazia da decisão de mérito, conhece-se o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao mandado de segurança em razão de não ter sido comprovado de plano o direito local alegado, em afronta ao disposto no art. 376 do CPC, visto que o agravante supriu a falha pela juntada da documentação pertinente com a interposição do recurso.
2. “A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o auxílio-transporte tem por fim o custeio de despesas realizadas pelos servidores públicos com transporte, através de veículo próprio ou coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual, relativas aos deslocamentos entre a residência e o local de trabalho e vice-versa”. (AgInt no AREsp 1124998/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017)
2.1. O dever de coerência da jurisprudência dos Tribunais (art. 926 do CPC) impõe a observância da ratio decidendi adotada pelo STJ, ao analisar o instituto do auxílio-transporte no âmbito federal, nos julgamentos relativos a direito análogo estabelecido pela legislação local (distrital), pois onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir (Ubi eadem ratio ibi eadem dispositio).
3. Consoante a jurisprudência do e. TJDFT, é ilegal o parágrafo único do art. 3o da Portaria no 124/2018 da Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, que, inovando no ordenamento jurídico e extrapolando o poder regulamentar, condicionou o pagamento do auxílio-transporte à apresentação de bilhetes de passagem em transporte coletivo, exigência não prevista em lei.
4. Segurança concedida.